Tribunal: STF
Processo: HC 79812
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO
CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER
INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR
MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA -
PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.
- O privilégio contra a auto-incriminação - que é
plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de
Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer
pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva
prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder
Executivo ou do Poder Judiciário.
- O exercício do direito de permanecer em silêncio não
autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que
implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente
invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes.
O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido
a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam
incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando
concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal
específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes
ou pelas autoridades do Estado.
- Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja
a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída,
sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória
transitada em julgado.
O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso
sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o
Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao
indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido
condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário.
Precedentes.